Tribunal: STF
Processo: RHC 263840
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio, desacato, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, dirigir sem habilitação e oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento. Pronúncia. Nulidades. Provas de autoria e materialidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Vício de fundamentação. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Henrique Severiano Crespo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 961.302/MG (evento 109).



    O Recorrente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, desacato, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, dirigir sem habilitação e oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, tipificados nos art. 121, § 2º, II, III e IV e 331, ambos do Código Penal; arts. 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97 e; art. 33, §3º, da Lei 11.343/06 (evento 68, fls. 1-18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta nulidade processual. Alega a ausência fundamentação idônea da sentença de pronúncia, porquanto lastreada no princípio do in dubio pro societate, sem proceder à devida análise crítica e individualizada do conjunto probatório, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413 do Código de Processo Penal. Argumenta que o acórdão do recurso em sentido estrito, ao invés de reconhecer a nulidade aventada, supriu a motivação inexistente e incorreu em evidente reforço argumentativo e excesso de linguagem. Requer o provimento do recurso ordinário para declarar a nulidade da sentença de pronúncia, desclassificando a conduta de dolosa para culposa, bem como a nulidade do acórdão do recurso em sentido estrito (evento 115).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 140).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 107):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO, DESACATO E OFERECER DROGA A ALGUÉM DE SEU RELACIONAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO E PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso particular, verifica-se que as instâncias ordinárias, diante do acervo probatório dos autos, entenderam existentes prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do acusado pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo consignado que "o acusado assumiu o risco de matar a vítima ao conduzir o veículo em alta velocidade em uma rua de pouco tráfego", assim como que "o acusado supostamente ingeriu bebidas alcoólicas pelo período de 09 (nove) horas, fez uso de cocaína e empreendeu velocidade de aproximadamente 93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida era de 30 km/h, sem se importar com a presença de pedestres ao longo do trajeto", bem como que "não foram identificadas quaisquer marcas de frenagem e que o recorrente, após atropelar a vítima, empreendeu fuga sem lhe prestar socorro". 



    Dessa maneira, desconstituir as conclusões do Tribunal de origem dependeria da análise do conjunto probatório, procedimento sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus e com a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os fatos e acusações. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    A Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, à seguinte consideração:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.  Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    ‘[...] 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, conforme relatado, busca-se reverter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de origem, que determinou a submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri em razão da suposta prática de crime doloso contra a vida. 



    São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    ‘[...] 



    Desclassificação para homicídio culposo 



    Embora a parte recorrente pretenda a desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa e alegue a inexistência de dolo eventual na conduta do recorrente, requerimento este que foi reiterado na Tribuna, verifico que razão não lhe assiste, uma vez que o acusado assumiu o risco de matar a vítima ao conduzir o veículo em alta velocidade em uma rua de pouco tráfego. 



    Extrai-se do Relatório Circunstanciado de Investigações da Polícia Civil (documento de ordem nº 43) que no dia dos fatos o acusado supostamente ingeriu bebidas alcoólicas pelo período de 09 (nove) horas, fez uso de cocaína e empreendeu velocidade de aproximadamente 93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida era de 30 km/h, sem se importar com a presença de pedestres ao longo do trajeto. 



    O Levantamento Pericial em local de acidente de trânsito (documento de ordem nº 41) demonstrou que não foram identificadas quaisquer marcas de frenagem e que o recorrente, após atropelar a vítima, empreendeu fuga sem lhe prestar socorro. 



    Consta dos autos, ainda, que foram localizados embaixo do banco do motorista, 08 (oito) papelotes de cocaína, com massa total de 9g (nove gramas), de acordo com o exame preliminar de drogas de abuso. Além disso, constatou-se que o acusado apresentava sintomas de embriaguez, estava com sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH – cassada há anos e que o veículo possuía placa dianteira em desacordo com o modelo especificado pelo CONTRAN. 



    Nesse viés, verifico que existem indícios de que o agente, em tese, assumiu o risco de produzir o resultado morte ao conduzir o veículo empreendendo velocidade de aproximadamente 93 km /h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida era de 30 km/h, após ingerir bebidas alcoólicas por 09 (nove) horas e fazer uso de cocaína, sendo possível concluir que o acusado não se importou em evitar o resultado e agiu com indiferença para com o resultado danoso que poderia vir a ocorrer. 



    Portanto, tais elementos demonstram a existência de dolo, ainda que eventual, na conduta do acusado, que assumiu o risco de produzir o resultado morte.[...] 



    Portanto, embora a parte recorrente pretenda a desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa, inadmissível acolher o pleito defensivo, uma vez que há indícios que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, não se importou em evitá-lo e agiu com indiferença para com o resultado danoso que poderia vir a ocorrer.    Decote das qualificadoras 



    O recorrente apresentou irresignação quanto à incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, isto é, quando o homicídio é cometido: “II – por motivo fútil; III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 



    Contudo, entendo haver indícios da ocorrência das qualificadoras acima referidas, pois as provas colhidas demonstram, em tese, que o homicídio foi cometido por motivo fútil ao imprimir alta velocidade em rua estreita de um bairro residencial para “testar” a potência do veículo. Sobre o tema, destaco que coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é incompatível a incidência da qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual, in verbis: 



    [...] 



    Do mesmo modo, a forma como a vítima sofreu o homicídio qualificado, isto é, sendo atingida por um veículo de mais de duas toneladas que trafegava em uma rua estreita com a velocidade superior a 90km/h em um local cuja velocidade máxima permitida era de 30 km/h, indica, em tese, a possível dificuldade de sua defesa. 



    Além disso, verifico que o homicídio foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, pois apesar de a Defesa alegar que a rua em que ocorreram os fatos se tratava de uma “rua sem movimento”, fato que supostamente estaria corroborado pelos vídeos constantes nos autos, os quais não se desconhece, não se pode perder de vista todo o contexto do delito. Uma filmagem efetuada em dia diferente dos fatos não é suficiente para comprovar que a rua estava deserta no momento do crime. Ademais, conforme consta no APFD (doc. eletrônico de ordem nº 03), após o atropelamento, “o condutor do veículo teria evadido do local do acidente” indo rumo à cidade de Juiz de Fora, sendo que durante o percurso “o condutor não respeitou os sinais de ordem de parada da equipe policial, nem os sinais de trânsito da avenida Brasil (avanço de sinal vermelho do semáforo), vindo a transitar entre outros veículos gerando perigo aos demais condutores, transeuntes e a própria testemunha (passageiro)”, de modo que, em uma primeira análise, é possível inferir que todas as pessoas e veículos que se encontravam tanto na rua dos fatos quanto no trajeto de fuga do acusado poderiam ter sido atingidas pelo seu veículo. 



    Imperioso ressaltar, quanto às duas qualificadoras supramencionadas, que no julgamento do R Esp 1.836.556, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o dolo eventual no crime de homicídio é compatível com as qualificadoras objetivas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos III (emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel) e IV (traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal.    Registro que se deve aguardar a soberana decisão do Tribunal do Júri para examinar as causas qualificadoras e até mesmo decotá-las, quando nitidamente inexistentes ou quando houver mínima dúvida sobre sua ocorrência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "somente é cabível a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, assim garantindo-se a constitucional competência do Tribunal do Júri." (AgRg no AR Esp 1302322, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, D Je 04/06/2019).[...]    Cumpre destacar o enunciado da Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase da pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes", o que não é o caso dos presentes autos. 



    Deste modo, presente prova cabal da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria na prática do crime, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença, este competente para julgar os crimes dolosos contra a vida" (fls. 35/49).



    De início, impende asserir que a impronúncia, embora não aprecie os fatos com profundidade, ocorre quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios/participação, nos termos do art. 414 do CPP.



    Por sua vez, para a absolvição sumária, ex vi do art. 415 do CPP, exige-se prova suficiente a fim de afastar qualquer dúvida acerca de possível excludente de ilicitude. Em situação de dúvida, o Magistrado pronunciará o acusado, submetendo-o ao Tribunal do Júri.  



    Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias, diante do acervo probatório dos autos, entenderam existentes prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do acusado pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo consignado que "o acusado assumiu o risco de matar a vítima ao conduzir o veículo em alta velocidade em uma rua de pouco tráfego", assim como que "o acusado supostamente ingeriu bebidas alcoólicas pelo período de 09 (nove) horas, fez uso de cocaína e empreendeu velocidade de aproximadamente 93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida era de 30 km/h, sem se importar com a presença de pedestres ao longo do trajeto", bem como que "não foram identificadas quaisquer marcas de frenagem e que o recorrente, após atropelar a vítima, empreendeu fuga sem lhe prestar socorro" (fl. 41).  Dessa maneira, desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, procedimento sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus e com a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os fatos e acusações.



    (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.’



    À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.” (evento 109, fls. 2-7).



    Presente o contexto, assento a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.” (HC 252.628-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025); “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juízo limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal” (HC 215.207, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.09.2023).



    No mesmo prisma, destaco o parecer do representante do Ministério Público (evento 140, fls. 8-14):



    “(...).



    Conforme interpretação conferida pelos Tribunais Superiores ao artigo 413 do Código de Processo Penal, na fundamentação da pronúncia exige-se que o órgão jurisdicional se atenha ao juízo de probabilidade de prática de crime doloso contra a vida, examinando a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria. 



    Por óbvio, o órgão jurisdicional não pode se eximir de motivar a decisão (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), porém deverá respeitar certos parâmetros e evitar influenciar o ânimo dos jurados, sob risco de incorrer em indevido excesso de linguagem.



    (...).



    O juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal), de modo que a decisão de pronúncia deve se ater ao exame do material produzido até então, “especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno)”3 (g.n.).



    (...).



    Estabelecidas essas premissas, cumpre observar que no caso em apreço a materialidade do crime de homicídio foi considerada comprovada, em primeira instância, por diversos elementos, dentre os quais o auto de apreensão, o auto de prisão em flagrante, os termos de declaração, o laudo necroscópico e a declaração de óbito (fl. 26).



    Nessa linha intelectiva, no acórdão proferido pela Corte de origem frisou-se que o Juízo a quo fundamentou suficientemente sua decisão acerca da prova da materialidade e dos indícios de autoria, considerando as provas constantes nos autos, senão vejamos:



    (...).



    Por conseguinte, como bem destacado pelas instâncias de origem, da prova constante nos autos é possível concluir pela presença dos requisitos estabelecidos no artigo 413 do CPP.  Cabe anotar, outrossim, que a Corte estadual não incorreu em excesso ou ausência de linguagem, uma vez que apenas fez referência às provas coligidas, com uso de linguagem sóbria, comedida e insuficiente para configurar pronta influência no ânimo dos jurados.



    (...).



    Dessa maneira, no caso em tela descabe falar em ausência de provas ou em excesso de linguagem na sentença de pronúncia. 



    Importa observar, ademais, que a análise e valoração aprofundada da prova, em vista do princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente será cabível no julgamento em plenário.



    (...).



    Em arremate, não se olvide de que para alterar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à existência de elementos suficientes para a decisão de pronúncia, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus.”



    Paralelamente, anoto que para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Por fim, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias antecedentes desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente